Tribunal: TJDFT
Processo: 0724189-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724189-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HMA &amp; CIA COMERCIO DE VIDROS LTDA AGRAVADO: NAYLANE CARNEIRO SALES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência (ID 60241798) interposto por HMA &amp; CIA COMERCIO DE VIDROS LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 197067683, na origem) que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0717239-17.2022.8.07.0007 movida pelo ora Agravante em desfavor de NAYLANE CARNEIRO SALES, indeferiu o pedido de restrição do veículo, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de consulta via sistema SNIPER requerido ao ID 196746049, considerando que é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada. Ressalto, ainda, que já foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Dessa forma, advirto que a reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório até 08/04/2025, conforme determinado ao ID 192484854, na forma do § 2o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Intime-se. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) é credora do valor de R$ 40.242,20, relativo a cheques não pagos; (ii) citada para pagar ou apresentar defesa, a Executada quedou-se inerte, razão pela qual iniciou as buscas patrimoniais a fim de satisfazer o crédito; (iii) descobriu a existência de dois veículos de titularidade da Executada; (iv) o Juízo de origem, sem motivo razoável e plausível, decidiu suspender a execução pelo prazo de um ano, inserindo apenas restrição de transferência, mesmo entendendo a dificuldade de localização do bem a ser penhorado. Requer a concessão da tutela antecipada. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 60241799). Em decisão de ID 60341295, deferi a antecipação da tutela recursal. A Agravada, intimada (ID 60428651), deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID 60509736). É o relatório. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão que indeferiu o pedido de inclusão de restrição de circulação sobre o veículo localizado via RENAJUD foi proferida em 25/04/2024 (ID 194677662), publicada no DJE dia 30/04/2024 (ID 194944118), a qual não foi agravada. Outrossim, a decisão que suspendeu a execução foi proferida em 08/04/2024 (ID 192484854), e publicada no DJE em 11/04/2024 (ID 192712343). Em face dela também não há nos autos informação acerca da interposição de recurso. Intimado da decisão que indeferiu o pedido de inclusão de restrição de circulação, o Exequente se limitou a requerer, em 14/05/2024, a consulta dos bens do Executado via SNIPER (ID 196746049). A consulta via SNIPER foi indeferida em 16/05/2024, conforme decisão de ID 197067683, da qual o Agravante recorre no momento. Logo, vislumbra-se a provável ocorrência de preclusão, visto que as questões trazidas para apreciação foram analisadas em decisões de IDs 194677662 e 192484854, não agravadas à época. Assim, com fundamento nos arts. 9o e 10, do CPC, INTIME-SE o Agravante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre as questões acima indicadas. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de julho de 2024 16:26:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador